Tribunal: STF
Processo: RE 89957
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE TÍTULO AO PORTADOR E PROCESSO
FALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DUPLA RELAÇÃO PROCESSUAL, DE QUE PODERA
DECORRER A POSSIBILIDADE DE DUAS SENTENCAS EM CONFLITO. NEGATIVA DE
VIGENCIA AO DISPOSTO NO ART. 301, INC. V, PARAGRAFOS 1. E 3., DO
CPC, E NO ART. 6. DA LEI DE FALÊNCIAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.